Tribunal: STF
Processo: ARE 1018781
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Penhora. Bem de família. Fraude à execução. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. 6. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.